Tribunal: TJPA
Processo: 0005006-54.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005006-54.2011.8.14.0028

APELANTE: MARABA SAUDE LTDA

APELADO: PREMIUM ENGENHARIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. LESÃO. ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. VALOR INFERIOR A 50% DO VALOR VENAL. DESPROVIMENTO.

1.

Descrição do caso:
Trata-se de Agravo Interno interposto pela PREMIUM ENGENHARIA S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação de MARABÁ SAÚDE LTDA, anulando o negócio jurídico de compra e venda de imóvel por lesão, em razão do valor da transação ser inferior a 50% do valor venal do bem.

2.

Questões em discussão:
(i) Existência de lesão configurada pelo preço vil do imóvel na transação. (ii) Alegação de ausência dos requisitos necessários para caracterização da lesão previstos no artigo 157 do Código Civil.

3.

Razões de decidir:
A lesão foi demonstrada pela desproporção entre o valor da transação (R$ 20.000,00) e o valor de mercado do imóvel (R$ 3.600.000,00), comprovando a desproporcionalidade manifesta entre as prestações pactuadas. A decisão de primeira instância, que julgou improcedente a ação, foi reformada em apelação, com base na comprovação da lesão e na nulidade do negócio jurídico. Não houve comprovação de vícios de consentimento (dolo ou erro), mas o preço vil configurou lesão, justificando a anulação do negócio.

4.

Dispositivo:
Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que anulou o negócio jurídico por lesão, sem concessão de reintegração de posse devido ao loteamento do imóvel. A indenização será apurada em liquidação.

5.

Tese de julgamento:
A anulação de negócio jurídico por lesão está justificada quando o preço pactuado na transação é inferior a 50% do valor de mercado do bem, conforme disposto no artigo 157 do Código Civil.

Legislação Aplicável:

·

Artigos 138 e 157 do Código Civil.

·

Artigo 373, I, do CPC.

Jurisprudência relevante:

·

STJ, AgInt nos EDcl no REsp: 1369639 PR, Rel. Min. Raul Araújo.

·

STJ, REsp: 1648020 MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0005006-54.2011.8.14.0028.

AGRAVANTE: PREMIUM ENGENHARIA S.A

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 10200674.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
PREMIUM ENGENHARIA S.A
, em face da decisão monocrática de
ID Num. 10200674
, que deu parcial provimento a apelação.

Na origem, trata-se de AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E/OU AÇÃO DE RESCISÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE MAIS DANOS EMERGENTES, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS.

A sentença a quo julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

(...) A preliminar de inépcia deve ser rejeita. A parte endereçou a demanda para o juízo competente, por meio de advogado regularmente constituído. O rito é adequado. A causa de pedir está suficientemente exposta, dela se concluindo logicamente o pedido. Por isso, não merece prosperar os argumentos de inépcia, especialmente por não haver deficiência na causa de pedir.

O mérito da demanda, depreende-se dos argumentos trazidos na petição inicial que os autores, pretendem a declaração de rescisão do pacto verbal de compra e venda de imóvel, com o retorno das partes ao status quo ante. A controvérsia, em si, é decorrente da existência do contrato verbal de participação na construção do empreendimento de shopping center e seu inadimplemento pela requerida.

1. Da alegação de vício do consentimento: (dolo) e de defeito no negócio jurídico, (lesão), na realização do Contrato verbal

Alega a parte autora que houve um contrato verbal com a requerida e em Decorrência deste, efetuou a transferência do imóvel junto ao CRI desta municipalidade, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem que a requerida cumprisse sua parte no ajuste quanto a formalização de contrato para o repasse do percentual de 15% (quinze) por cento, de todas as unidades individuais do empreendimento. Dessa forma, o negócio estaria passível de anulação em decorrência do vício do consentimento (dolo) e de defeito no negócio jurídico (lesão) causados aos autores.

Vejamos:

Para que seja capaz de acarretar a nulidade do negócio jurídico, é imprescindível que o erro seja essencial e escusável, a teor do disposto no art. 138, do CC, são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. Sobre a questão de eventual vício de consentimento é necessário trazer à lume o conceito dos vícios de consentimento e suas formas:

"Vícios de consentimento - São aqueles defeitos que se verificam quando o agente declara sua vontade de maneira defeituosa. São vícios ou defeitos da vontade do agente. Os vícios de consentimento são o erro, o dolo e a coação...

Dolo - consiste em práticas ou manobras ardilosas, maliciosamente, levada a efeito por uma parte, a fim de conseguir da outra emissão de vontade que lhe traga proveito, ou a terceiro.

(...) (Cesar Fiúza, Direito Civil, Del Rey Editora, 2015, pag. 230 a 235).

Depreende-se que os documentos acostados aos autos, em nada indicam a ocorrência de manobras ardilosas perpetradas pela requerida, que obrigassem os autores efetuar a transferência do imóvel, sem nenhuma contraprestação. Aliás, consta da escritura pública que os autores receberam integralmente o preço acordado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dando ao comprador plena quitação no teor do próprio ato.

Dessa forma, não há prova de terem sido induzidos em erro ao firmar o negócio. É ônus dos autores provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Não o fazendo, a pretensão de anulação deve ser rejeitada. Deveriam no mínimo, terem confeccionado uma minuta de intenções, ainda que não fosse levada a termo, que servisse de indício de prova, ainda mais pela magnitude do empreendimento.

(...)

Alega ainda, como defeito no negócio jurídico, a existência de lesão, devido o valor informado na escritura pública não corresponder ao valor real do bem, pelo que junta avaliação produzida unilateralmente por si, sustentando que o preço de mercado do bem, na verdade, é de R$ 3.500.000,00.

A respeito disso, destaco que o art. 157, do CC/02, dispõe que ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. § 1º. Aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico.

Examinando detidamente o contexto, em especial o documento acostado na contestação, em que se demonstra a área total do imóvel (do qual o terreno em questão foi desmembrado) foi comprada pelo autor por R$ 55.000,00, em questão de meses antes de alienar o bem aqui demandado. Então, do teor desse documento, posso concluir que não houve desproporção proveniente de inexperiência e, muito menos, em virtude de premente necessidade, modo que resta afastada a hipótese de lesão.

Ora, em nenhum momento os autores alegaram estarem sob premente necessidade econômica, bem como, não há que se se falar em inexperiência nos negócios, pois, conforme se infere dos autos, o autor é empresário, observa-se ainda da declaração de bens e direitos do autor, o elevado patrimônio composto por imóveis e participação em empresas, confirmando o talento dos autores, no mundo dos negócios.

Ademais, como prova do valor que alegar corresponder ao de mercado, o autor poderia ter juntado a declaração de ajuste prestada a Receita Federal, como lhe foi questionado na audiência de instrução. No entanto, convenientemente o autor não acostou aos autos tal documento, de modo que tenho isso como um reforço de que não houve lesão ou outro vício de vontade.

Os depoimentos prestados nos autos não podem, sozinhos subsidiar o acolhimento da pretensão da inicial.

Ora, as partes prestaram seus depoimentos pessoais reproduzindo versão contada nas peças vestibulares. As testemunhas são prepostas, todos subordinadas por vínculos trabalhistas, seja pelo autor ou seja pelo réu. Isso, de certo modo, os coloca com interessados na causa, de modo que seus testemunhos não podem ser valorados como completamente isentos. Nos autos não há um testemunho prestado por pessoa totalmente desinteressada, de modo que, valorando os testemunhos, entendo pela equivalência destes, o que nos leva novamente, mas agora sob um novo raciocínio, a concluir que não houve vício de vontade ou a existência de um trato verbal diferente do que representa a escritura impugnada.

2. Do Dano Material E Moral.

A pessoa jurídica pode ser indenizada por dano material ou moral, relacionado a violação ao direito de imagem, tal como sumulado pelo STJ. No caso em tela, os autores não comprovaram qualquer dano (emergente ou lucro cessante). A doutrina e jurisprudência rejeita a tese do dano hipotético, por isso, improcedente também o pedido de danos morais.

Além disso, como bem aponta o réu, a causa de pedir sequer faz menção a esse aspecto, de modo que, não fazendo parte dos limites objetivos da demanda, o juiz está desautorizado a apreciar o pedido abstrato.

Nesse diapasão, verifico que nada existe nos autos que possa afetar a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes, pois o mero arrependimento não desonera as partes do cumprimento de suas obrigações. E, neste contexto, as provas coligidas ao caderno processual não comprovam que a parte autora fora induzida em qualquer dos vícios de consentimento pela requerida, no momento em que transferiu o imóvel, dando plena quitação, consequentemente, não possuindo o condão de anular atos formalmente perfeitos e comprovados.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Custas e Honorários em 20% do valor da causa, pelos requerentes. Havendo recurso, intimese a parte adversa para apresentar contrarrazões, e logo após, remeta-se ao Tribunal, nos termos do artigo 1.010 § 1º do CPC.

Servirá esta como mandado, nos termos do Provimento nº 11/2009-CJRMB, Diário da

Justiça nº 4294 de 11/03/09, bem como, servirá como intimação por meio do Diário

Eletrônico, nos termos da Resolução n. 014/07/2009.

Marabá/PA, 09 de outubro de 2018.

Inconformada MARABA SAUDE LTDA interpôs recurso de apelação cível no Id. Num. 6225416, arguindo:

1. A nulidade do processo em decorrência da morte de Demétrio Fernandes Ribeiro, ex-sócio da empresa Apelante, ocorrido em 21 de julho de 2017.

2. Que a sentença deve ser anulada, porque não foi oportunizada a produção e provas sobre a existência do contrato que seria celebrado entre as partes.

No mérito, sustenta que o negócio jurídico deve ser considerado nulo, por ter sido simulado, com o intuito de fraudar o fisco municipal e federal e porque o valor da venda é incompatível com a metragem do imóvel.

Diz que pagar R$ 20.000,00 para 30.000 (trinta mil) metros quadrados, em região metropolitana já demonstra o preço vil.

Requer o conhecimento de provimento do recurso para anular a sentença e julgar procedente os pedidos.

A parte contrária apresentou contrarrazões no Id. Num. 6225420, rebate as preliminares de nulidade processual e cerceamento de defesa, arguiu que o recurso viola o princípio da dialeticidade, por não combater os fundamentos utilizados na sentença recorrida e pede a aplicação da litigância de má-fé.

Sobreveio a decisão vergastada (ID Num 10200674), cuja ementa transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E/OU AÇÃO DE RESCISÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE MAIS DANOS EMERGENTES, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS.

NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA. LESÃO COMPROVADA. VALOR DA TRANSAÇÃO INFERIOR A 50% DO VALOR VENAL. ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO RECONHECIDA. TRANSAÇÃO ANULADA.

IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE POR TER SIDO O IMÓVEL LOTEADO. DIREITO DE TERCEIROS QUE DEVE SER ASSEGURADO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO. LUCROS CESSANTE E DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. HONORÁRIOS MAJORADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inconformado, o réu/apelado interpôs Agravo Interno de ID Num 10612136, aduzindo que a decisão monocrática impugnada, que acolheu o recurso de apelação da parte agravada e anulou o negócio jurídico, baseia-se em fundamentos equivocados de suposta lesão, sem a devida comprovação dos requisitos necessários para configurar tal vício.

A agravante aponta que, conforme o artigo 157 do Código Civil, para que seja caracterizada a lesão, é imprescindível a presença cumulativa de dois requisitos: o subjetivo, relacionado ao estado psicológico da parte (como premente necessidade ou inexperiência), e o objetivo, referente à desproporção entre as prestações pactuadas.

Assevera que a decisão recorrida, assim como o recurso de apelação da agravada, não mencionam qualquer evidência de que a MARABÁ SAÚDE LTDA tenha agido sob estado de necessidade ou inexperiência no momento da celebração do contrato de compra e venda.

Sustenta que a sentença de primeiro grau, proferida pelo juiz de piso, corretamente concluiu que não havia os requisitos subjetivos ou objetivos necessários para caracterizar a lesão, citando, inclusive, o Enunciado nº 290 da 4ª Jornada de Direito Civil, que prevê que a inexperiência ou premente necessidade não podem ser presumidas.

Reforça ainda que a decisão anulatória desconsidera o princípio do pacta sunt servanda (força obrigatória dos contratos), que garante a estabilidade e a segurança jurídica nos negócios jurídicos.

Afirma que, ao não haver evidências de vício de vontade, o contrato deveria ser mantido, já que a livre pactuação de preços é comum nas relações contratuais, não havendo nenhuma desproporção injustificável entre as prestações das partes.

Combate a alegação da agravada de que o preço do imóvel foi inferior a 50% do valor venal não seria suficiente para caracterizar lesão, especialmente considerando que as partes realizaram outros negócios simultaneamente, o que justificaria o preço acordado.

Refuta a alegação de que o imóvel teria sido loteado, sustentando que a decisão confundiu propriedades distintas. A tese central da defesa é que, se o negócio jurídico foi firmado por pessoas capazes e dentro dos limites legais, não há fundamento para sua anulação.

Por fim, requer que o agravo interno seja provido, com a reforma da decisão recorrida, restabelecendo-se a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente a ação de anulação de negócio jurídico e confirmou a validade da compra e venda imobiliária entre as partes.

Contrarrazões no ID Num 10934813.

Requer, sucintamente, a manutenção da decisão monocrática.

O feito foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 39ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Privado a realizar-se no dia 28-11-2022., entretanto, o mesmo foi retirado de pauta.

Em vista a informação de que o imóvel em litígio foi desmembrado em várias matrículas com a instalação do Condomínio Ipiranga Ecoville Premium (Num. 6225407 - Pág. 1/ Num. 6225412 - Pág. 2), converti o julgamento em diligência para que a Apelante apresentasse, no prazo de 30 dias, a certidão do cartório registro de imóveis acerca da atuação situação da Matrícula 19743 às fls. 001 do Livro Ficha 2 de Registro Geral de Imóveis Comarca de Marabá, mencionada na Escritura Pública constante no Id. 6225368, página 2/3 (13183154 - Despacho).

Matrículas juntadas no Id. 13898435 e 13898435.

Em vista a informação de que a anotação (R002) efetuada na matrícula 22.090 a pedido da Apelada à Marabá Locadora de Veículos LTDA não existe nos assentos do Cartório, determinei que fosse oficiada à Corregedoria de Justiça a fim de que forneça cópia do Processo Administrativo nº 2019 . 7.006652-4 em que foi determinado o bloqueio da matrícula (15638610 - Despacho).

Juntada do Processo administrativo corregedoria (ID. 15837865).

Ordenei a intimação das partes sobre a documentação juntada no Id. 15837871 e seguintes, para querendo apresentar manifestação (ID. 17444970 - Despacho).

Manifestação da Marabá Saúde no Id. 17802393.

Manifestação da PREMIUM ENGENHARIA S.A no Id. 10609713.

Em 16/05/2024, proferi despacho, nos seguintes termos:

Vistos etc.

Analisando os autos de origem, observo que o pedido constante na exordial foi lavrado nos seguintes termos:

(...)

Julgar procedente a ação de anulação de ato jurídico, invalidando a escritura pública de compra e venda do imóvel/terreno celebrada no dia 16/05/2009, tendo por objeto o imóvel matrícula 22.090, às fls.76 do Livro Ficha 2 de Registro Geral de Imóveis do 1° Ofício de Marabá - PA, doravante sub judice, diante da presença inequívoca de vício de consentimento, representado pelo dolo incorrido pela Ré, obtendo a assinatura da Autora na referida escritura sob a promessa enganosa de subscrever no momento seguinte contrato particular garantindo a participação de 15% (quinze por cento) das unidades habitacionais (apartamentos) a serem construídas sobre a área mencionada, compromisso esse descumprido pela parte ex adversa; sem embargos disso, requer também a procedência do pedido de anulação da referida escritura ante a comprovada existência de lesão causada ã Autora, uma vez que o preço de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mencionado na escritura, é substancialmente inferior ao valor de mercado do imóvel, que supera a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), conforme demonstrado por laudo de avaliação em anexo, ficando caracterizada a desproporcionalidade entre as prestações contrapostas, resultado da atitude da Ré valendo-se da necessidade premente da Demandante. Id. 6225366, página 3.

A notícia trazida na certidão de registro de imóveis que a Matrícula n. 19.743 foi cancelada e a Matrícula n. 22.090 está bloqueada, por ato da Corregedoria de Justiça, obsta a concessão do pedido autoral, neste particular.

Determino que as partes se manifestem sobre essa prejudicial, nos termos do art. 10, do CPC.

Devido a natureza grave anunciada na Correição Ordinária n. 0003347-53.2020.2.00.0814 oficie-se ao Ministério Público tomar as providências que entender necessária.

INT.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATORA

A empresa Marabá Saúde LTDA, considerando os termos do despacho de ID 19583082, se manifesta esclarecendo que a matrícula 19.743 - acostada em ID 13898435 - não se encontra cancelada. O que ocorreu foi o desmembramento dela da qual originou uma outra matrícula de número 22.090 e esta sim, se encontra bloqueada por determinação da corregedoria.

Em razão disto, defende que embora a matrícula n. 22.090 se encontre bloqueada, tal condição não interferirá na conclusão do processo referente à anulação do negócio jurídico pretendido na inicial, por ser o ato de bloqueio meramente provisório.

Manifestação da PREMIUM ENGENHARIA S.A no Id. 19853556, requerendo a continuidade do feito, com o julgamento e provimento do presente agravo interno, para o fim de reformar a decisão recorrida, mantendo-se os exatos termos da sentença ID nº 6225414, que julgou improcedente a ação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Como sabemos, o negócio jurídico é um ato lícito, no qual há uma composição de interesses, um regramento de condutas. É composto da manifestação da vontade com finalidade negocial, que em geral é criar, adquirir, transferir, modificar ou extinguir direitos.

De acordo com o Código Civil, o negócio jurídico é nulo quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz; for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito; não revestir a forma prescrita em lei; for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade; tiver por objetivo fraudar lei imperativa; a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção (art. 166).

Por outro lado, será anulável o negócio jurídico, além dos casos expressamente declarados na lei, por incapacidade relativa do agente e por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores (art. 171).

Sobre a lesão dispõe o art. 157, do CC:

Art. 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta.

§ 1º Aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico.

§ 2º Não se decretará a anulação do negócio, se for oferecido suplemento suficiente, ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito.

De acordo com os depoimentos existiu uma transação entre as partes a qual não foi lavrada por escrito, vejamos:

(...)

Na sequência, a MMª Juíza iniciou os trabalhos, com a colheita do depoimento pessoal do representante legal da parte autora, que disse chamar-se
DEMÉTRIUS FERNANDES RIBEIRO
, já qualificado nos autos. Às perguntas da MMª Juíza, respondeu:
Que, fez uma permuta com a requerida; Que, foi feito um contrato a priori, levado para o requerido assinar e não foi devolvido; Que, mesmo assim o autor fez a escritura de boa-fé, passando o imóvel que seria permutado à parte demandada; Que a permuta seria para construção de 10 (dez) torres de apartamento, de 05 andares, sendo dois por andar, totalizando 100 apartamentos e do referido empreendimento, 15% seria para o autor
; Que, a construção não foi possível, entretanto a ré continua com o imóvel escriturado em seu nome; Que, na escritura foi dada plena quitação, considerando que a ré precisava que fosse feito assim, para poder conseguir financiamento em banco;
Que, o valor do imóvel avaliado à época foi de R$ 3.500.000,00, aceito entre as partes e a transferência foi apenas de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
; Que, até reclamou na época, mas não foi consertado, apesar de reiteradas vezes; Que, quem assinou a escritura na época foi um representante da imobiliária chamado dr. Nail; Que, ouviu dizer que a PREMIUM usou a referido escritura junto ao Banco da Amazônia, para financiamento, dando o referido imóvel como garantia do financiamento.

Dada a palavra ao advogado da parte autora, respondeu: Que, não recebeu o devido pagamento pela transação; Que, nesse valor o terreno vendido correspondia a 0,60 (sessenta centavos) o terreno permutado; Que, o Sr. Nail nunca foi sócio, era apenas o gerente da imobiliária e tinha poderes para assinar a escritura; Que, na época o Sr. Nail era cunhado do autor; Que, não se arrepende de ter feito o negócio, apenas se ente enganado por não ter a contra - partida;
Que, o depoente fez a venda de boa-fé, esperando que o contrato de permuta fosse assinado; Que, não tem nenhuma cópia do contrato de permuta; Que, sabe que o valor do imóvel não é o real, no entanto entende que camuflar o valor real do imóvel é um crime, pois não recolheu o imposto devido; Que, a contabilidade da imobiliária, escritura todas suas transações; Que, em nenhum momento o depoente concordou coma transferência pelo de R$ 20.000,00 e sim R$ 3.500.000,00;
Que, o demandado nunca fez nada no terreno, nunca foi dado início a nenhum serviço de terraplenagem; Que, a demandada nunca corrigiu o valor da transação, até hoje; Que, a ré é uma construtora muito conhecida em Marabá, Parauapebas e região; Que, a autora não assinou nenhum documento na prefeitura;
Que, os documentos de transferência na prefeitura foi assinado somente pela ré e não foi assinado pela autora; Que, esses documentos de transferência são uma fraude; Que, sabe que a ré tem construção e loteamentos em Marabá; Que, a empresa PREMIUM e uma empresa de médio porte
.

Dada a palavra ao advogado da parte demandada, respondeu:
Que, confirma a os termos da matrícula 19743, de fls. 174, dos autos e também confirma que houve um erro no valor do imóvel de R$ 50.000,00; Que, o depoente na verdade comprou o imóvel por R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); Que, o imóvel discutido na ação é menor do que o desta matrícula 19743, que na verdade o imóvel da ação é apenas um pedaço referido nesta matrícula;
Que, deve ter sido informado o valor de R$ 10.000.000,00 para a receita federal, da transação; Que, não sabe dizer a forma como pagou os referido R$ 10.000.000,00, mas foi feito dentro dos padrões legais; Que, com certeza deve ter feito o contrato de compra e venda; Que, confirma a matrícula 19743, em sua totalidade – fls. 174 e verso; Que, nunca foi dono da empresa ou sócio da empresa
MARABÁ SAÚDE
; Que, ficou administrador de um tempo para cá; Que, possuía várias empresas em seu nome; Que, apenas fez ligações telefônicas cobrando o contrato de permuta, mas tem testemunhas; Que, a
MARABÁ SAÚDE
declarou a venda do imóvel para a ré no valor de R$ 3.500.000,00 em eu livro caixa; Que, com certeza foi informado à receita federal; Que, NAIL era formado em direito, mas não exercia a profissão de advogado; Que, NAIL não leu a escritura e nem informou ao depoente, apenas assinou a escritura sem ler; Que, o depoente não estava presente no momento da assinatura da escritura, estava na cidade de Ribeirão Preto/SP;
Que, aconteceram reuniões para tratar da permuta, de 07 a 08 reuniões; Que, só tem as testemunhas que acompanharam as reuniões; Que, o depoente acreditou na boa fé da parte ré em cumprir sua parte no contrato e deu andamento da transmissão do imóvel; Que, foi estabelecido um prazo de 36 para concluir todo o empreendimento
; Que, para iniciar o empreendimento foi de 06 meses; Que, não tem nenhum documento que comprove a cobrança para inicial e terminar o empreendimento para a ré; Que, não questionou ao Sr. Nail, juridicamente ou formalmente por ele ter assinado a escritura de transmissão do imóvel objeto da ação; Que, cada apartamento tratado nas reuniões seria de 100m2 (cem metros quadrados).

Depoimento da preposta da parte demandada, que disse chamar-se
LUCIANA FERNANDES AZEVEDO
, já qualificada nos autos. Às perguntas da MMª Juíza, respondeu: Que, a depoente é preposta da PREMIUM e que é assessora jurídica; Que, no dia do negócio entabulado estava presente quando FLÁVIO e GUSTAVO BORGES, estavam na cidade de Marabá para fechar um negócio de compra e venda de um terreno; Que, não teve contrato de compra e venda do terreno;
Que, primeiro a depoente com Flávio e Gustavo foram à Diferro e conversaram com o Sr. Demetrius e leu uma pré - minuta da escritura para o Sr. Demetrius e foi feito um pagamento de R$ 20.000,000 em espécie diretamente ao Sr. Demetrius
; Que, então concordado, foi o Sr. NAIL que se dirigiu ao Cartório e assinou a escritura; Que, nunca ouviu falar sobre contrato de parceria ou permuta entre as partes, para ser construído o empreendimento;
Que, o objetivo da compra do imóvel objeto da ação era apenas para fazer entrada em outro terreno que seria para construir um condomínio; Que, acha que foi feito um financiamento dando como garantia o referido imóvel, não se recorda o banco; Que, também não se recordo o valor do referido financiamento; Que, acredita que tenha sido no Banco da Amazônia, mas não pode afirmar
; Que, nenhum empreendimento foi realizado, nem no imóvel objeto do litígio e nem no imóvel que ficava no fundo; Que, a área objeto do litígio dá acesso ao condomínio Ipiranga que já está em andamento; Que, não sabe dizer qual o tamanho da área do condomínio Ipiranga; que o Sr. Demétrius não tem nenhum parentesco com Gustavo ou qualquer pessoas da PREMIUM ENGENHARIA.

Dada a palavra ao advogado da parte demandada, respondeu: Que, no dia em que foi lá com a escritura, que foi lida para Demétrius, este autorizou por telefone a Nail a ir assinar a escritura no Cartório.

Dada a palavra ao advogado da parte autora, respondeu:
Que, a metragem do imóvel é de 30.000 metros quadrados; que, não sabe dizer qual o preço do metro quadrado em Marabá; Que, não sabe dizer quantas vezes Sr. Gustavo veio a Marabá tratar desse assunto como Sr. Demétrius; Que, a PREMIUM tem um empreendimento de um SHOPPING em Parauapebas;
Que, não sabe informar quanto foi o empreendimento do Shopping em Parauapebas; Que, acredita que a Premium Engenharia mantém sua contabilidade em dias; Que, não sabe informar que tipo de impostos são pagos em operações de compra e venda de imóveis;
Que, a depoente sabe que o imóvel é rural e não sabe se o valor pago foi compatível com o imóvel. Que nas reuniões que eram feitas para a realização do contrato de permuta, não foram feitas atas com os participantes
.

OITIVA DAS TESTEMUNHAS

NILZA SILVA DOS REIS
, brasileira, solteira, comerciante, portadora do RG nº 2732373/SSP-PA, residente e domiciliada na Folha 33, Quadra 18, Lote 10, Nova Marabá, nesta cidade. Filha de José Pereira dos Reis e Angelita Silva dos Reis, nascida no dia 10/06/1975, na cidade de Marabá/PA. Testemunha compromissada na forma da lei, prometeu dizer somente a verdade do que souber e lhe for perguntado. Às perguntas da MMª Juíza, respondeu: Que, não é amiga e nem inimiga de nenhum da s partes e é funcionária da IMOBILIARIA D & D desde o ano 2007;
Que, sabe que a ação trata de uma permuta imobiliária; Que, a permuta seria feita no sentido de que o Sr. Demétrius entraria com o imóvel e a PREMIUM com empreendimento de 10 tores e dez apartamento, cinco por andar e o tamanho seria de 100m; que o percentual a Demétrius seria de 15%; Que o valor da permuta seria de R$ 3.500.000,00; Que, o valor deste terreno estaria declarado na IMOBILIÁRIA D & D; Que, sabe informar que foi feito o contrato para formalizar a permuta; Que, o contrato foi assinado pela imobiliária, entregue para o Sr. Gustavo, mas não foi devolvido; Que, participou de algumas reuniões para falar sobre o referido contrato
; Que, o contrato foi confeccionado pela IMOBILIÁRIA D& D; Que, o contrato foi mandado para Gustavo da PREMIUM antes da escritura;
Que, mesmo sem o contrato ter sido mandado de volta, assinado, a escritura foi assinada; Que, o valor na escritura foi declarado a compra do terreno de R$ 20.000,00; Que, quem fez o erro foi o Sr. Gustavo; Que, tanto o comprador e vendedor assinaram a escritura de compra e venda
; Que, o vendedor Sr. Nail, não leu a escritura de compra e venda.

Dada a palavra a advogada da parte autora, respondeu:
Que, a área mais valorizada no município de Marabá é na Nova Marabá; Que, houve em média umas 08 reuniões para entabular o contrato de permuta, em Marabá, no escritório da IMOBILIÁRIA; Que, quem participava da reunião era o Sr. Demétrius, Gustavo, Auxiliar Leno, Sr. Deusival e o Sr. Rodrigo; Que, a PREMIUM ENGENHARIA não pagou nenhum valor ao Sr. Demétrius
, considerando que a depoente participava da parte financeira da empresa; Que, chegou a ver discussão sobre os valores contratuais e chegaram a um valor de R$ 3.500.000,00;
Que, as reuniões aconteciam semanalmente, na segunda à tarde; Que, os imóveis que porventura ficassem para o Sr. Demétrius seriam alugados pelo valor R$ 1.500,00; Que, as negociações ocorreram de janeiro a fevereiro de 2009; Que, o imóvel não foi vendido, foi permutado; Que, a escritura se deu em setembro de 2009; Que, a Premium concordou com o valor de R$ 3.500.000,00; Que, nos debates permaneceu o valor de R$ 3.500.000,00; Que, o início das obra seria em janeiro de 2010, com previsão para terminar em janeiro de 2014; Que, durante as reuniões não foi apresentado projeto, apenas croquis do empreendimento e não foi apresentada cópia para os autores; Que, o contrato foi feito em fevereiro de 2009;
Que, na época da escritura o Sr. Demétrius não estava na cidade, estava viajando, pois não sabia do valor que foi escriturado; Que, a escritura foi assinada no escritório da IMOBILIÁRIA e o cartorário levou até o local; Que, não sabe o nome do cartorário que levou a escritura até o Sr. Nail, que assinou e o cartorário foi embora;
Que, a ré PREMIUM não pagou nada para o Sr. Demétrius; Que, a transação que houve entre as partes foi de permuta, não de compra e venda; Que, o Sr. Demétrius autorizou o Sr. Nail assinar a escritura pelo valor correto de R$ 3.500.000,00; Que, o Sr. Gustavo autorizou o cartório a levar a escritura no escritório da imobiliária para assinar; Que, o Sr. Gustavo ficou responsável para tratar da transmissão imobiliária em cartório; Que, o valor total da obra seria de R$ 23.000.000,00 e que a permuta seria apenas de R$ 3.500.000,00; Que, o Sr. Demétrius não se arrependeu de ter feito o negócio, apenas afirmava ter sido enganado.

Dada a palavra ao advogado da parte demandada, respondeu: Que, retifica o depoimento anterior, pois não tem cópia no sistema da empresa do contrato de permuta; Que, não manteve nenhuma cópia do contrato de parceria ou permuta com a ré; Que, existiu apenas telefone cobrando a devolução do suposto contrato de parceria ou permuta; Que, a depoente sabe que Sr. NAIL era advogado mas não advogava e era gerente de um setor na USIMAR; Que, conheceu o Sr. NAIL como colega de trabalho em 2007; Que, Sr. Nail não era tido como irresponsável, pois tomava conta de um departamento; Que, a depoente presenciou mais de uma falha do Sr. Nail; Que, assinava documentos sem saber o que estava assinando; Que, não é do conhecimento da depoente se existiu alguma repreensão formal ao Nail; Que, apenas neste caso a escritura foi levada na Imobiliária para ser assinada pelo Sr. Nail; Que, a depoente era gerente administrativa e financeira na empresa; Que, o Sr. Deusival era gerente geral da loja DIFERRO; Que, a Marabá saúde teve seu nome alterado para IMOBILIÁRIA D & D; Que, o Sr. Demétrius nunca foi sócio da MARABÁ SAÚDE ou da IMOBILIÁRIA D & D, sempre pertenceu a seus filhos e hoje é o administrador; Que, não sabe dizer de que a IMOBLIARIA D & D adquiriu i imóvel em litigio; Que não sabe dizer o valor pelo qual foi adquirido, porque quando chegou na empresa o imóvel já tinha sido adquirido; Que, a depoente afirma que não sabe nada da matrícula do referido imóvel;
Que, quanto a este imóvel a depoente participou de todas as negociações, inclusive presenciou a assinatura da escritura; Que, o Sr. Demétrius era dono de muitas empresas; Que, não saber dizer se estava registrado na empresa o imóvel pelo valor de R$ 3.500.000,00 ou se foi declarado no imposto de renda da empresa.

JHON LENON BARBOSA PENHA
, brasileiro, solteiro, técnico em informática, portador do RG nº 6032811/SSP-PA, residente e domiciliado na Folha 33, Quadra 35, Lote 06, Nova Marabá, nesta cidade. Filho de Jurami Cunha Penha e Amélia Barbosa, nascido no dia 13/03/1990, na cidade de Belém/PA. Testemunha compromissada na forma da lei, prometeu dizer somente a verdade do que souber e lhe for perguntado. Às perguntas da MMª Juíza, respondeu:
Que, que é funcionário da IMOBILIARIA; Que, é auxiliar da D. Nilza na parte financeira e trabalha lá desde 2008; Que, sabe tratar-se de uma permuta em que a autora entraria com um terreno no valor de R$ 3.500.000 e a ré entraria com um empreendimento no valor de R$ 23.000.000,00 e deste valor caberia 15% do investimento para a parte autora; Que seriam 10 torres de 05 andares, com dois apartamentos em cada andar, que ficariam em torno de 100 apartamento de 100m quadrados cada um; Que, tiveram umas 08 ou 07 reuniões para tratar sobre o contrato de permuta; Que, não ficou nenhuma cópia do contrato da empresa e não sabe se ficou no sistema
; Que, o contrato de permuta foi feito, não foi assinado pela imobiliária e foi enviado para o advogado da PREMIUM ENGENHARIA assinar e nunca foi devolvido;
Que, o contrato de permuta foi enviado antes da assinatura do contrato de compra e venda do imóvel e mesmo assim a escritura foi assinada antes de que o contrato voltasse; Que, o contrato nunca voltou.

Dada a palavra ao advogado da parte autora, respondeu: Que, o Sr. Gustavo e o Sr. Rodrigo, sócios da PREMIUM participaram das reuniões para participar do contrato de permuta, mas não houve ata registrada;
Que, foram feitas 07 ou 08 reuniões para tratar do contrato; Que, a IMOBILIÁRIA chegou a propor R$ 5.000.000,000 para o contrato de permuta, entretanto ficou acertado por R$ 3.500.000,00; Que, as reuniões aconteceriam nas terças- feiras à tarde, entre janeiro a fevereiro de 2008; Que, retifica seu depoimento e que foi entre janeiro e fevereiro de 2009; Que, o valor que seria acordado para a escritura era de R$ 3.500.000,00; Que, o valor de R$ 3.500,000.00 foi acertado para justamente não ter problemas coma prefeitura ou imposto de renda; Que, o início da obra foi em 2010, e final em 2014; Que, o Sr. Demétrius não sabia que a escritura foi passada por R$ 20.000,00;
Que, a escritura foi passada em junho de 2009; Que, a IMOBILIÁRIA D & D, não recebeu nenhum valor pela transferência do imóvel; Que, o Sr. Gustavo foi quem autorizou a feitura da escritura pública; Que, O Sr. Demétrius ao tomas conhecimento do valor da escritura, ligou para o Sr. Gustavo corrigir, o que não foi feito;
Que, o imóvel objeto da lide é de 30.000 mil metros quadrados; Que, cada apartamento seria no valor de R$ 230.000,00; Que, o padrão da obra seria médio.

Dada a palavra ao advogado da parte demandada, respondeu:
Que, o contrato elaborado de permuta foi entregue em mãos ao Sr. Gustavo; Que, não foi enviado pelo correio e nem e-mail; Que, a cobrança de devolução do contrato foi feito apenas por telefone; Que, não sabe dizer como a MARABÁ SAÚDE adquiriu o imóvel objeto da lide e nem valor;
Que, não tem conhecimento de escritura imobiliária; Que, o cartorário foi lá na Imobiliária e levou a escritura para Nail assinar; Que, sabe dizer que Nail era advogado, mas não exercia a profissão e sabe dizer que era um homem responsável e correto; Que, quanto a esta escritura o depoente tem conhecimento que Nail assinou sem ler; Que, não tem conhecimento se a IMOBILIÁRIA repreendeu por escrito o Sr. Nail por ter assinado a escritura sem ler;
Que, não sabe dizer qual o valor do referido imóvel que consta nos registros de caixa ou imposto de renda da Imobiliária; Que, era comum o depoente participar das negociações da empresa.

Testemunha da parte demandada –
FLÁVIO JOSÉ PIN
, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 1991769/SSP-DF, residente e domiciliado na SHTN – Trecho 02, Bloco I-2, Apto. 01, Brasília-DF. Filho de Flávio Pin e Aurea da Conceição Simões Pin, nascido no dia 24/12/1960, na cidade de São Paulo/SP. Testemunha compromissada na forma da lei, prometeu dizer somente a verdade do que souber e lhe for perguntado. Às perguntas da MMª Juíza, respondeu: Que, não é amigo e nem inimigo de nenhuma das partes; Que, o depoente é sócio da empresa F J PIN, e que prestou serviços para a PREMIUM ENGENHARIA em consultoria, de 2009 a 2014, e por estas razões tem conhecimento da causa
; Que, no ano de 2008 a 2009 a PREMIUM resolveu investir em Marabá e procurou o Sr. Demétrius e este ofereceu várias áreas e resolveu entabular negócio em três áreas, que era apenas para acessar o empreendimento Ipiranga; Que, comprou do Sr. Demétrius 30.000 que era mais do que o necessário para viabilizar o empreendimento Ipiranga, caso o terreno da Maderline não desse certo;
Que, o contrato de compra e venda foi feito diretamente no Cartório e não houve nenhum, contrato de permuta e nem tem conhecimento de nenhuma permuta entre as partes; Que, o valor da compra foi de R$ 20.000,00 pago em dinheiro no dia da efetivação da escritura; Que não usaram a referida escritura do imóvel objeto da lide para fazer financiamento em bancos ou financeiras; Que, o referido imóvel não é utilizado hoje, está lá parado; Que, foi apenas aberta uma avenida e não foi utilizada, o mato domou de conta; Que, os outros dois imóveis adquiridos do sr. Demétrius, comprou a pagou da mesma forma e não foi feito nenhum contrato de permuta dos referidos imóveis; Que, o depoente acompanhou a negociação dos referidos imóveis; Que, nunca houve nenhuma reunião de tratativa de permuta imobiliária; que, apenas um deles era para ser construído um Shopping; Que, não se recorda quanto foi vendido o terreno em que foi construído o Shopping; Que, o terreno para construção do Shopping foi dado inicialmente como garantia junto ao Banco Basa; Que, na verdade não foi realizado o empréstimo, considerando que o Sr. Demétrius entrou com uma ação contra a PREMIUM e o imóvel passou a ser litigioso na justiça; Que, a mesma coisa que o autor discuti em outro processo e o contrato de permuta que não foi feito; Que, os 03 negócios de escritura foram feitas na mesma época; Que, o depoente desconhece qualquer contrato de permuta entre as partes.

Dada a palavra ao advogado da parte demandada, respondeu:
Que, a escritura foi assinada no cartório e o depoente presenciou a assinatura da mesma; Que, quem assinou pela autora foi o Sr. Nail, cunhado do autor; Que, foi passada uma pré-minuta das referidas escrituras, com visto da assessoria da PREMIUM que foi lido e assinado pelo Sr. Nail;
Que, desconhece qualquer cobrança para devolução do contrato de permuta assinado entre as partes; Que, e do conhecimento do depoente que a empresa MARABA SAÚDE adquiriu o imóvel do Sr. Demétrius, cuja venda foi feita 06 meses antes da venda para a PREMIUM;
Que, o Sr. Demétrius vendeu o imóvel anteriormente para Marabá Saúde por 55.000,000, equivalente a 18hectares; Que, depois a Premium adquiriu 03 hectare por R$ 20.000,00; Que, o valor da compra e venda foi declarado nos registros contábeis da empresa por R$ 20.000,00
; Que, o depoente foi até na Diferro falar com o Sr. Demétrius e presenciou quando Demétrius ligou para o Nail e autorizava a assinar a escritura; Que, tudo foi assinado no mesmo dia; Que, além do depoente estavam o Sr. Gustavo, Luciana e o Sr. Demétrius.

Dada a palavra ao advogado da parte demandante, respondeu: Que, era gerente comercial da PREMIUM ENGENHARIA e prestava serviços; Que, já viu o Sr. Demétrius algumas vezes;
Que, as negociações com o Sr. Demétrius foi entre fevereiro a junho de 2009; Que, a escritura pública foi passada em junho de 2009; Que, as reuniões para as negociação foi entre fevereiro a junho de 2009; Que, com a presença do depoente tratou-se dos negócios entre 04 a 05 vezes;
Que, tratou especificamente dos negócios na casa da mãe do Sr. Demétrius, na Metalúrgica; Que, tratou dos negócios não dentro da casa da mãe do Sr. Demétrius, mas na porta da casa; Que, antes da escritura quem estava presente nas negociações era o depoente, Gustavo e Rodrigo;
Que, não sabe dizer qual era o investimento do Shopping; Que, na época da escritura R$ 20.000,00, era o valor de mercado do imóvel; Que, o depoente viu quando o Sr. Demétrius ligou para o Sr. Nail autorizando a assinar a escritura
; Que, o depoente não ouviu a voz de Nail no telefone.

A parte autora quer fazer neste momento o seguinte requerimento: juntada do contrato de promessa de compra e venda do Loteamento Ipiranga para Jhonns Souza da Silva, mas uma hipoteca onde a Ipiranga é interveniente, sendo
a Premium interveniente no valor de R$ 55.000.000,00, os quais são documentos novos, de 29 de fevereiro de 2016 e 11 de março de 2010, que a parte autora só teve conhecimento em 2016
, que provam que o contrato de compra e venda de uma unidade de
loteamento ao lado do terreno objeto do litigio custa R$ 270,00, o metro quadrado, cujo penhor é no valor de R$ 55.000.000,00, reforça a tese de que o imóvel não foi vendido ou permutado pelo valor irrisório de R$ 20.000,00
. Diante do exposto requer a juntada nos autos.

Não havendo mais nenhum requerimento entre as partes, dou por encerrada a instrução e determino que a parte ré se manifeste sobre a juntada dos novos documentos, em 10 (dez) dias. (...)

Inexistindo prova documental da promessa de compra e venda, em que a Promitente compradora receberia 15% (quinze por cento) do valor das unidades habitacionais (apartamentos) a serem construídas na área negociada, resta o exame do negócio jurídico sob o aspecto do preço vil.

O laudo pericial trazido pela parte autora no Id. Num. 6225373 - Pág. 1/ Num. 6225376 - Pág. 2, aponta que o imóvel estaria avaliado em R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).será que é suficiente?

Ao examinar o documento constante no Id. Num. 6225389 - Pág. 1, verifico que a empresa apelante, adquiriu o imóvel em litígio (TERRENO RURAL. PARTE DA FAZENDA SANTA LUZIA) pelo valor de e R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), na data de 09 de junho de 2.009, e vendou para a Ré/Apelada pelo valor de R$ 20.000,00 (Num. 6225375 - Pág. 6), na data de m 17 de julho de 2009.

Se considerarmos, apenas os valores declarados no registro de imóveis, a diferença de R$ 35.000,00, em pouco mais de 30 dias, já supera 50% do valor venal, o que demonstra a lesão alegada nos autos.

Sobre o tema cito procedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SEMOVENTES APREENDIDOS EM PROCEDIMENTO CRIMINAL. ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL. NÃO OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No entender do agravante, a caracterização do preço vil decorreu da desatualização do valor, devido ao lapso de tempo transcorrido entre a avaliação e a realização do leilão. Todavia, segundo o Tribunal de origem, a demora deveu-se a medidas adotadas pela própria parte, não podendo, agora, querer anular leilão por algo que deu causa. 2. Uma vez constatado pelo Tribunal a quo que a avaliação era complexa, por se tratar de semoventes (variação de peso, sexo, idade, entre outros fatores), e ficou prejudicada por uma soma lamentável de circunstâncias fáticas (v.g. localização dos animais em mais de uma fazenda, período de inverno com redução das pastagens e repercussão nos pesos dos animais, quedas dos identificadores de animais), a reforma do julgado demandaria o revolvimento de fatos e provas, incidindo a Súmula 7 do STJ. 3.
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, via de regra, deve ser considerado como preço vil aquele em que a arrematação alcança valor inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação, circunstância inexistente no caso dos autos
. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1369639 PR 2013/0057310-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2017)

RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA E PROCESSUAL CIVIL. ARREMATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PREÇO VIL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. HIPÓTESE EM QUE AS PECULIARIDADES DO CASO NÃO AUTORIZAM A CONCLUSÃO DE PREÇO VIL. INTERPRETAÇÃO CONFORME O ESTATUÍDO NO NOVO CPC (ART. 891, PARÁGRAFO ÚNICO). 1. Controvérsia oriunda de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de arrematação de bem arrecadado e levado à hasta pública por ter sido considerado vil o preço oferecido. 2. Hipótese em que o recorrente arrematou o bem em segundo leilão, mediante lance único, pelo valor mínimo fixado no próprio edital da hasta pública. 3. Precedentes desta Corte reconhecendo a possibilidade de, diante das peculiaridades do caso concreto, admitir a arrematação em valor menor ao equivalente aos 50% (cinquenta por cento) da avaliação do bem, sem caracterizar preço vil. 4. Interpretação em consonância com o conceito legal de "preço vil" estatuído pelo parágrafo único, do art. 891 do novo CPC: "
Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação
." 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 1648020 MT 2017/0007331-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 09/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018)

Deste modo, deve ser julgada procedente a demanda, para anular o negócio jurídico, restabelecendo o domínio sobre a área em litígio.

DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE/ DANO MATERIAL

Em vista a demonstração que no imóvel instalou o empreendimento Condomínio Ipiranga Ecoville Premium (Num. 6225407 - Pág. 1/ Num. 6225412 - Pág. 2), deixou de conceder a reintegração de posse, por envolver interesses de terceiros e converto a obrigação em perdas e danos, nos termos, do art. 239, do CC, a ser apurado em liquidação, com base no art. 509, caput, do CPC.

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/11/2024